Tribunal: CARF
Processo: 10880.904772/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904772/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.864 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
E do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar .conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação,
sob pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 02-54.486, da 2a Turma da DRJ/BHE, proferido na data de
25 de março de 2014:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904772/2009-54
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904772/2009-54

Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 849897673, emitido eletronicamente em
23/10/2009, referente ao PER/DCOMP no 21660.85437.281008.1.3.043407.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de
R$496.924,09, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 20/08/2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que houve erro no
preenchimento da DCTF e do DACON, uma vez que o valor correto do débito é o da
planilha de demonstração do cálculo da COFINS que instrui a manifestação de
inconformidade. Assim sendo, pede-se o cancelamento da cobrança, a homologação da
compensação e a retificação de ofício da DCTF e do DACON.
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de
inconformidade, trazendo outros documentos que comprovariam o direito pleiteado.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904772/2009-54

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme depreendemos do relatoria acima, a presente demanda tem como objeto
a compensação de crédito de COFINS, decorrente do recolhimento indevido a maior, efetuado
por meio de recolhimento de DARF.
Ressalta-se que a negativa de compensação do crédito pleiteado se deu por meio
de despacho eletrônico, sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos que
consumiram inteiramente o valor do suposto crédito.
Segundo o entendimento da DRJ, que corroborou o que fora anteriormente trazido
pelo despacho decisório, não teria a recorrente demonstrado de forma cabal a existência de seu
crédito, não fazendo prova dos fatos alegados.
Em contrapartida a recorrente alega que a inconsistência apontada pelo despacho
eletrônico deu-se pelo preenchimento equivocado de DCTF, vale ressaltar não consta a
existência de retificação da declaração, que alias faz parte do pedido da recorrente, contudo que
os documentos apresentados (e-fls. 33/67) com a manifestação de inconformidade demonstraria
a existência do crédito, alegação não aceita pela DRJ.
Em sede de recurso voluntários, outros documentos foram careados aos autos,
com o objetivo de demonstrar, mais uma vez o direito pleiteado.
Entretanto, não fez carrear aos autos, por intermédio de sua manifestação de
inconformidade, qualquer prova documental, contábil e fiscal, capaz de comprovar a existência
do crédito.
Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar
a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904772/2009-54

acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Processo n.o
11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401003.096)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado2, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do
tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já
haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como
isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do
Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A
desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo
ou extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição equivalente a do
réu no processo civil”.
Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado, conforme
previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/20113.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
que estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
3 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904772/2009-54

III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu
no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.864 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904772/2009-54

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital